Tribunal: TJBA
Processo: 8004965-86.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004965-86.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ALINE CORREA DA COSTA, NICOLE CRISTINE TAMAROSSI D ALMEIDA

APELADO: THOME TEIXEIRA DE MENDONCA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ALINE CORREA DA COSTA, NICOLE CRISTINE TAMAROSSI D ALMEIDA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM APELAÇÃO ADESIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e THOMÉ TEIXEIRA DE MENDONÇA JÚNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Vitória da Conquista (BA), que julgou procedente ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais, reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora de plano de saúde coletivo e determinando a substituição pelos índices da ANS.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias recursais residem: (i) na admissibilidade da apelação adesiva da parte autora e (ii) na legalidade dos reajustes anuais aplicados pela operadora de plano de saúde coletivo, à luz do CDC e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir
3. A apelação adesiva da parte autora não deve ser conhecida por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença foi integralmente favorável à pretensão inicial.

4. A petição recursal limitou-se a reproduzir argumentos das contrarrazões e não apontou de forma objetiva qualquer ponto da sentença que devesse ser reformado.

5. Quanto ao recurso da operadora, embora admissível, não merece provimento, pois não demonstrou de forma idônea a necessidade técnica dos reajustes por sinistralidade e financeiros aplicados no período de 2012 a 2020.

6. A jurisprudência majoritária reconhece que, mesmo em contratos coletivos, os reajustes devem observar critérios técnicos comprováveis, sob pena de serem considerados abusivos.

7. Diante da ausência de justificativas técnicas suficientes, correta a sentença ao determinar a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares.

8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação adesiva da parte autora não conhecida. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível recurso de apelação adesiva quando a sentença acolhe integralmente os pedidos da parte recorrente, ausente interesse recursal. 2. Os reajustes anuais em contratos de plano de saúde coletivo devem observar critérios técnicos justificáveis, sob pena de substituição pelos índices da ANS, mesmo na ausência de regulação específica."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8004965-86.2021.8.05.0274,
em que figuram como apelantes e apeladas, simultaneamente,
SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
e
THOMÉ TEIXEIRA DE MENDONÇA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em

NÃO CONHECER
do recurso adesivo interposto pela parte autora e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Ré
,

todos nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça